Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Lesão corporal. Inexistência de legítima defesa putativa. Infração penal consumada. Consequência inerente ao crime. Dosimetria redimensionada. Critério de exasperação. Pena reduzida. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por lesão corporal em contexto de violência contra a mulher. A sentença julgou procedente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e/ou insuficiência de prova, subsidiariamente, a redução da pena e aplicação do critério de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se os fatos foram praticados em contexto de legítima defesa putativa e, por conseguinte, atipicidade da conduta; (ii) as provas são ou não suficientes para a condenação; e, (iii) a dosimetria deve ser redimensionada em decorrência da utilização do critério de 1/6 e exclusão da consequência do crime valorada negativamente.

III. Razões de decidir.

3. A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente que supõe encontrar-se em situação de legítima defesa - que é imaginária, ou seja, somente existente em sua mente. E, pela teoria limitada da culpabilidade, o erro sobre uma causa de justificação, ao incidir sobre uma situação de fato, será considerado como erro de tipo permissivo, aplicando-se os termos do § 1o do artigo 20 do Código Penal. Portanto, para a configuração da legítima defesa putativa o agente deve, no mínimo, acreditar que ele, ou terceiro, se encontrava sob a iminência de injusta agressão.

4. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

5. Admite-se as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, já que não há critério matemático exclusivo, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

6. Embora hematomas e o uso de tala imobilizadora provoquem sofrimento ou abalo psicológico, trata-se de resultado comum aos delitos de lesão corporal, não extrapolando os efeitos normalmente observados nessa espécie de infração penal.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.